Tribunal: TJMT
Processo: 1015714-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015714-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESPEDITA ALVES BARROS TELES - CPF: 171.651.481-91 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1015714-02.2020.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ESPEDITA ALVES BARROS TELES.

RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DESCONTO INDEVIDO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM VALOR DE PARCELA CORRESPONDENTE AO VALOR DESCONTADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – CARACTERIZADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores na conta bancária gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação dos recorridos no pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes do desconto indevido de parcelas na conta bancária da parte recorrente, referente à empréstimo não contratado pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2.
Da existência de provas do alegado dano moral.

3.
Do valor indenizatório.

4.
Dos danos materiais.

Pugnou, ainda, o recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da conduta ilícita.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não embora tenha havido a comprovação de contratação de empréstimo junto a instituição financeira recorrida, o desconto questionado nos autos não se refere ao empréstimo do qual a recorrida apresentou documentação probatória que possui parcelas com valor de R$ 510,39, já encontrando-se liquidado, sendo que, não
há nos autos qualquer comprovação da regularidade do desconto efetuado no valor de R$ 73,65 (setenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrente logrou êxito em comprovar a irregularidade dos descontos questionados nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, devendo ser acolhido o pedido indenizatório a título de danos morais formulado na inicial.

2.
Da existência de provas do alegado dano moral.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao devedor, em virtude do
desconto indevido de valores em sua conta bancária,
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.

Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia pleiteada de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

4.
Dos danos materiais
.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois, restou comprovado nos autos que a parte recorrente efetuou o desconto indevido de uma parcela em 05/06/2019, devendo o dano material deve ser correspondente ao valor de
R$ 73,65 (setenta e três e sessenta e cinco reais)
,
na forma simples, não havendo qualquer outro comprovante a fim de comprovar a ocorrência de outros descontos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de declarar a inexistência do débito
sub judice
, bem como, condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, no importe de
R$ 73,65 (setenta e três reais e sessenta e cinco centavos),
com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020